Tribunal: TJDFT
Processo: 0728902-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. REGISTRO NECESSÁRIO. INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO REGISTRADO. LEGITIMIDADE DO BANCO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código Civil disciplina que “é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654”.
2. Diametralmente, a Lei de Registros Públicos prevê a necessidade de registro do instrumento de cessão de crédito para surtir eficácia perante terceiros, nos termos do artigo 129, 10.
3. Mesmo que válida a cessão de crédito pactuada e assinada digitalmente, o instrumento não surte efeitos perante o exequente do cumprimento de sentença em curso no primeiro grau, porquanto não apresenta registro público.
4. Diante da ausência de eficácia da cessão de crédito perante terceiros é de se reconhecer a legitimidade do Banco para o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais envolvendo a ação de conhecimento e o crédito posteriormente cedido.
5. O agravante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.